Tribunal: TCU
Processo: 007.709/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2903/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.709/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marina Silva Gomes (XXX.590.443-XX); Mirella Vasconcelos Alves Pereira (XXX.980.453-XX); Moises Araújo Machado (XXX.713.855-XX); Monaliza Araújo de Almeida Basilio (XXX.226.333-XX); Rafael Souza Barros (XXX.998.905-XX); Roberto Dinamite Gomes da Silva (XXX.672.535-XX); Rodrigo Oliveira Paim (XXX.179.715-XX); Victor Milhomem de Sousa (XXX.227.221-XX); Willian Mendes Ferreira (XXX.279.906-XX). 1.2. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.